Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-41.2007.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000026-41.2007.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-BA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: NILZA DE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
NEIDE MARIA PEREIRA DE MELO BRITO, ANA ELISA BORGES DE BARROS FERREIRA SANTOS SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES. FÉRIAS. 1/3 CONSTITUCIONAL. FGTS. PIS/PASEP. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SOB ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. CELEBRAÇÃO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DOS TRABALHO DA 5ª REGIÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000026-41.2007.8.05.0065
, tendo como Apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-BA
e Apelada
NILZA DE ALMEIDA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
declarar, de ofício, a incompetência absoluta deste Tribunal,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator